Tribunal: TJPA
Processo: 0808175-75.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808175-75.2026.8.14.0000

PACIENTE: FELIPE QUARESMA CABRAL

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM-NOVO DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0808175-75.2026.8.14.0000

PACIENTE:
FELIPE QUARESMA CABRAL.

IMPETRADO:
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém-Novo/PA.

Processo originário:
0800127-31.2026.8.14.1875.

RELATORA:
DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE CONCRETA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÕES NÃO IDÊNTICAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após ser flagrado transportando 4,172 kg de "crack". A defesa pleiteia a revogação da custódia sob a alegação de ausência dos requisitos da prisão, violação ao princípio da isonomia, por ter sido concedida liberdade provisória à corré, e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais em discussão: (i) estabelecer se a grande quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem pública; (
ii
) definir se a concessão de liberdade provisória à corré impõe a extensão do benefício ao paciente, nos termos do art. 580 do CPP; (
iii
) determinar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para afastar a necessidade da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada não apenas pela natureza nociva da substância ("crack"), mas, sobretudo, pela expressiva quantidade apreendida (4,172 kg), a qual denota a periculosidade do agente e o seu relevante envolvimento com a atividade criminosa.

4. A concessão de liberdade provisória à corré não implica automática extensão do benefício ao paciente. A aplicação do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual, o que não se presume, cabendo ao magistrado de origem, mais próximo aos fatos, a análise individualizada da conduta e do grau de envolvimento de cada agente.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obsta a manutenção da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que evidenciam o
periculum
libertatis
, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.

Tese de julgamento:

A expressiva quantidade de droga apreendida constitui fundamento concreto e idôneo para a decretação da prisão preventiva, por demonstrar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, justificando a medida para garantia da ordem pública.

A concessão de liberdade provisória a um dos corréus não acarreta a automática extensão do benefício ao outro, com base no art. 580 do CPP, quando não demonstrada a absoluta identidade fático-processual entre eles.

Condições pessoais favoráveis não são suficientes para, isoladamente, afastar a prisão preventiva, quando os autos revelam a necessidade da segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 580; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0824810-68.2025.8.14.0000; STJ -
AgRg
no HC: 979597 BA 2025/0035980-2.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de maio de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado MATEUS LUIZ SILVA BURCAOS DE OLIVEIRA em favor de
FELIPE QUARESMA CABRAL
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém-Novo/PA, que, nos autos do Processo nº 0800127-31.2026.8.14.1875, converteu sua prisão em flagrante em preventiva.

Sustenta o impetrante, em sua
petição inicial (Id.
35116560
)
, o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Argumenta, em resumo: a) a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão, por estar a decisão fundamentada apenas na gravidade abstrata do delito; b) a violação ao princípio da isonomia, pois a corré, presa nas mesmas circunstâncias, obteve liberdade provisória; e c) a presença de condições pessoais favoráveis que autorizariam a aplicação de medidas cautelares diversas.

Ao final, pugna pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva.

A liminar foi indeferida pela Relatora plantonista

(Id.
35353215
)
.

Requisitadas as
informações à autoridade coatora (Id. 3543180
5
)
, esta informou que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (4,172 kg de "crack").

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Armando Brasil Teixeira (Id. 35632489)
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada.

É o relatório.

VOTO

A presente Ação Constitucional merece ser conhecida, pois preenche os requisitos de admissibilidade.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser
denegada
, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

A impetração se insurge contra a prisão preventiva do paciente sob três teses principais, as quais passo a analisar.

1. Da Ausência dos Pressupostos da Prisão Preventiva

A defesa argumenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pois a decisão se baseou apenas na quantidade de droga. O argumento não prospera.

A gravidade concreta do delito, evidenciada por elementos que extrapolam o tipo penal, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva. No caso, a apreensão de
4,172 kg de "crack"
— substância de altíssimo poder destrutivo — não pode ser considerada um dado abstrato. Pelo contrário, revela o elevado grau de envolvimento do paciente com a criminalidade e a real periculosidade de sua conduta, indicando que, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos para a reiteração delitiva.

A medida extrema, portanto, mostra-se necessária para a
garantia da ordem pública
, visando interromper a atuação do agente no seio da sociedade.

2. Da Violação ao Princípio da Isonomia (Art. 580 do CPP)

A defesa requer a extensão da liberdade provisória concedida à corré, presa na mesma ocasião. Contudo, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal não é automática e exige a comprovação de
absoluta identidade fático-processual
entre os réus, o que não se verifica de plano.

A decisão de conceder ou não a liberdade é um ato que permite ao magistrado uma margem de valoração sobre as circunstâncias do crime e o papel de cada agente. A soltura de um corréu não vincula o juiz a estender o benefício, especialmente em crimes de autoria coletiva, onde os graus de participação podem ser distintos.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido:

Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. A concessão de liberdade provisória aos corréus não se estende automaticamente ao paciente, pois, conforme destacado pela autoridade coatora, a situação fático-processual do paciente é distinta
, uma vez que foi identificado como o proprietário do veículo utilizado para o transporte da droga, o que sugere um maior envolvimento na logística do tráfico. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0824810-68.2025.8.14.0000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Seção de Direito Penal)
– grifo nosso.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

A extensão do benefício de liberdade provisória aos corréus não é possível, pois a situação fático-processual do agravante é distinta
, uma vez que ele assumiu a propriedade da droga e do aparelhamento para cultivo, enquanto os demais estavam no local para adquirir drogas. (STJ -
AgRg
no HC: 979597 BA 2025/0035980-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2025)
– grifo nosso.

Dessa forma, não há ilegalidade na decisão que, de forma individualizada, considerou necessária a manutenção da custódia do paciente.

3. Do Cabimento de Medidas Cautelares Diversas e das Condições Pessoais Favoráveis

Por fim, a defesa pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, com base nas condições pessoais favoráveis do paciente.

Contudo, ainda que se considere a primariedade atestada nos autos (Id. 172081916), é pacífico na jurisprudência que tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito demonstra que a liberdade do agente representa um risco acentuado à ordem pública. A gravidade da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga, torna evidente a inadequação de qualquer outra cautelar que não a prisão.

As condições pessoais favoráveis, portanto, não são suficientes para, isoladamente, revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na
Súmula nº 08 desta Egrégia Corte
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, e não vislumbrando as ilegalidades apontadas pela defesa, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
FELIPE QUARESMA CABRAL
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 15/05/2026